Tribunal: STF
Processo: Rcl 91550
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Matheus Menezes Mato em face de decisão que julgou procedente o pedido para cassar o ato administrativo praticado pela Fundação Getúlio Vargas e determinar que o pedido de adaptação do Teste Físico, fase salto horizontal, fosse analisado de acordo com o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 6.476, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
A parte Embargante aponta a existência de omissão no decisum, conforme as seguintes razões: 

“Sucede que a omissão é evidente, pois o vício reconhecido no ato reclamado não se exaure no salto horizontal isoladamente, mas alcança a própria lógica de submissão do candidato com deficiência a testes físicos sem adaptação razoável, em frontal descompasso com as teses fixadas na ADI 6.476.
A decisão, inclusive, assinala que é inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos, bem como a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios, sem demonstração de necessidade para o exercício da função pública. Esse fundamento, por sua própria natureza, não autoriza a fragmentação da tutela apenas ao terceiro exercício, sobretudo quando o quarto teste sequer pôde ser realizado em razão da eliminação pretérita.
Em outras palavras, a decisão reconheceu a nulidade da eliminação do Reclamante por ausência de adaptação razoável, mas não explicitou que a nova submissão ao Teste de Aptidão Física deve abranger, igualmente, a corrida, com a correspondente análise de adaptação, já que o candidato foi privado de realizá-la por força de um óbice anterior reputado incompatível com a orientação vinculante desta Suprema Corte. Trata-se de ponto essencial, pois, se mantida a redação atual, poderá surgir interpretação restritiva no sentido de que apenas o salto horizontal deve ser reapreciado, permanecendo sem solução o exercício subsequente, o que esvaziaria parcialmente a eficácia prática do julgado.
A omissão deve ser suprida para constar, de forma expressa, que a determinação judicial alcança não apenas o salto horizontal, mas também a prova de corrida de 12 minutos, na medida em que esta compõe a mesma etapa do Teste de Aptidão Física e não chegou a ser executada pelo Reclamante em razão da eliminação anterior, agora reconhecida como incompatível com o entendimento firmado na ADI 6.476. A própria decisão embargada registra, textualmente, que a reprovação no terceiro exercício “o impediu de prosseguir para o 4º exercício (corrida de 12’)”, de modo que a ausência de menção expressa à adaptação da corrida constitui omissão material relevante. ”

Ao final, requer “o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada, integrando-se a decisão embargada a fim de que conste expressamente”:

“a) que a determinação de análise de adaptação razoável do Teste de Aptidão Física não se limita ao exercício de salto horizontal, alcançando também a corrida de 12 minutos, integrante da mesma etapa;
b) que, uma vez reconhecido que o Reclamante não realizou a corrida em razão de eliminação anterior reputada incompatível com o entendimento firmado na ADI 6.476, deverá ser assegurada sua nova submissão integral à etapa biofísica, com apreciação da necessidade de adaptação razoável também quanto à prova de corrida;
c) sucessivamente, que seja esclarecido que o comando constante da parte final da decisão, ao determinar nova submissão ao Teste de Aptidão Física, observadas as demais regras editalícias, abrange todos os exercícios da etapa que não puderam ser regularmente realizados em razão da ausência de adaptação razoável, inclusive a corrida de 12 minutos.”

É o relatório. Decido. 

O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
No caso, assiste razão à parte embargante. 
O ato reclamado deve observar o entendimento fixado na ADI 6.476,  Rel. MIN. ROBERTO BARROSO, em todas as fases do Teste de Aptidão Física, inclusive aquelas posteriores à do “salto horizontal”, incluindo a corrida de 12 minutos.
Diante do exposto, com base nos arts. 1.022, III, e 1.024, § 2º, do CPC c/c art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que a decisão embargada passe a conter a seguinte parte dispositiva: 

“Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo PROCEDENTE a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que o pedido de adaptação do Teste Físico, em relação às fases salto horizontal e corrida de 12 minutos, seja analisado de acordo com o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 6.476, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. Analisada a necessidade de adaptação, o candidato deverá se submeter novamente ao Teste de Aptidão Física, em observâncias às demais regras editalícias.”

Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente